Tribunal: TJDFT
Processo: 0757558-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PERÍODO DE AFASTAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, no qual restou improvido o recurso, mantendo-se a sentença que condenou o requerido a pagar à autora parcelas da GAA, enquanto estava a requerente em gozo de licença para estudo.
2. Argumentou o embargante a existência de erro material no julgado, no que diz respeito ao período de afastamento remunerado para estudo gozado pela requerente.
3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No mérito, com razão o embargante: Há erro material no julgado no que diz respeito ao período de afastamento da requerente para estudo.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para correção de erro material quanto ao período de afastamento para estudos da requerente, qual seja: de abril de 2019 a dezembro de 2020.
7. Sem custas e sem honorários.